Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MÓVEIS PLANEJADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS COLIGADOS. FINANCIAMENTO VINCULADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESERÇÃO. RECURSO DE UMA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por GKS ALPHA MÓVEIS LTDA. e por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contrato de aquisição de móveis planejados e o contrato de financiamento a ele coligado, condenando as rés, solidariamente, à restituição do sinal de R$ 20.000,00 e das parcelas eventualmente pagas. Os autores alegam que, após a contratação dos móveis e do financiamento vinculado, a fornecedora deixou de realizar as medições e de iniciar o projeto no prazo ajustado, o que motivou o pedido de resolução por inadimplemento da lojista. O apelo da GKS ALPHA MÓVEIS LTDA. foi anteriormente declarado deserto por ausência de preparo e indeferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso da fornecedora pode ser conhecido diante da ausência de preparo e da falta de comprovação da hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder à pretensão de resolução do financiamento coligado; e (iii) determinar se a rescisão do contrato principal de fornecimento implica a ineficácia do contrato de crédito e a responsabilidade solidária da financeira pela restituição dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa jurídica que requer gratuidade de justiça deve comprovar robustamente a hipossuficiência financeira, e a ausência de juntada dos documentos exigidos, somada ao não recolhimento do preparo no prazo legal, acarreta a deserção do recurso.
4. A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, de modo que a instituição financeira integra validamente o polo passivo quando o pedido inicial busca também a desconstituição do contrato de financiamento e a cessação das cobranças dele decorrentes.
5. A relação jurídica é de consumo, e a instituição financeira que concede crédito no contexto da contratação do produto ou serviço integra a cadeia de fornecimento, submetendo-se ao regime de responsabilidade solidária previsto no microssistema consumerista.
6. O contrato de financiamento firmado para viabilizar, no próprio estabelecimento da fornecedora, a aquisição dos móveis planejados configura contrato coligado ao negócio principal, nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor.
7. O inadimplemento da fornecedora, evidenciado pela não realização das medições e pela inércia diante das tentativas de contato dos consumidores, viola a boa-fé objetiva e justifica a resolução do contrato principal por culpa exclusiva da lojista.
8. A ineficácia do contrato principal projeta-se sobre o contrato de crédito conexo, que perde sua causa jurídica e se torna inexigível, impondo a dissolução do financiamento coligado.
9. A instituição financeira responde solidariamente pela restituição do sinal e das parcelas pagas, sem prejuízo do direito regressivo em face da fornecedora, porque assume os riscos da operação ao viabilizar economicamente a contratação no mercado de consumo.
10. A restituição integral dos valores pagos restabelece o status quo ante e constitui consequência necessária da resolução do contrato por inadimplemento do fornecedor.
11. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, diante do não conhecimento de um apelo e do desprovimento do outro, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso de apelação da primeira ré não conhecido. Recurso de apelação da instituição financeira desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, aliada ao não recolhimento do preparo após intimação, impõe o não conhecimento do recurso por deserção.”; “2. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder à demanda que pretende a resolução de contrato de financiamento coligado ao contrato principal de consumo.’; “3. O financiamento oferecido para viabilizar a aquisição de móveis planejados no próprio estabelecimento da fornecedora configura contrato coligado, nos termos do art. 54-F do CDC.”; “4. A resolução do contrato principal por inadimplemento da fornecedora implica, de pleno direito, a ineficácia do contrato de crédito conexo.”; “5. A instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pela restituição das quantias pagas pelo consumidor em contrato coligado desfeito por culpa da fornecedora.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput, e 85, § 11. CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, caput e § 3o, II, 25, § 1o, 54-F, §§ 2o e 4o. CC, art. 475.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.180.607/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 16.03.2026; TJDFT, Acórdão 2092329, 0733636-67.2025.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 19.02.2026, DJe 03.03.2026; TJDFT, Acórdão 1978138, 0719805-30.2022.8.07.0009, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 02.04.2025; TJDFT, Acórdão 1867933, 0703257-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 2024965, 0724584-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 02.08.2025; TJDFT, Acórdão 2106845, 0712577-57.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 25.03.2026, DJe 09.04.2026; TJDFT, Acórdão 2013519, 0707908-29.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 24.06.2025, DJe 04.07.2025; TJDFT, Acórdão 2065929, 0712301-11.2024.8.07.0006, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 06.11.2025; TJDFT, Acórdão 1955567, 0717391-26.2022.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1690633, 0703748-52.2022.8.07.0003, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 18.04.2023, DJe 02.05.2023.